Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800367-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800367-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802857-14.2022.8.14.0013

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR OAB/PA 19.674

PACIENTE:

RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA CRIMINAL DE CAPANEMA – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA DERIVADA DE INGRESSO POLICIAL FORÇADO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. DILIGÊNCIA REVESTIDA DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA PREVENTIVA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. INDICAÇÃO DE INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo_________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800367-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802857-14.2022.8.14.0013

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR OAB/PA 19.674

PACIENTE:

RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA CRIMINAL DE CAPANEMA – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado

Fernando Magalhaes Pereira Junior
em favor de
RENILSON NASCIMENTO DA SILVA
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Criminal de Capanema – PA que, nos autos do processo nº.

0802857-14.2022.8.14.0013, decidiu manter a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alegou, basicamente, que o decreto de prisão preventiva emanado da autoridade coatora padece de vicio de ilegalidade por falta de fundamentação idônea quanto ao reconhecimento dos pressupostos autorizadores da custódia segregatória e à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pontuou, ainda, que o Juízo
a quo
não teria se atentado para a circunstância de ter havido ingresso policial forçado no estabelecimento comercial onde o paciente trabalha, local em que foram apreendidas substâncias entorpecentes e petrechos para fabricação e comercialização de drogas.

Requereu, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e ordenada sua imediata soltura por meio da expedição de alvará e, no mérito, a ratificação do pedido liminar em razão do constrangimento ilegal causado pelo alegado vicio de legalidade contido na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.

Juntou documentos (id 12359743 – 12359749 - Pág. 1).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12499667 - Pág. 1 –3).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12562025 - Pág. 1 – 3).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 12585074 - Pág. 1 – 5).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, não vislumbro a hipótese de constrangimento ilegal suscitada pelo impetrante.

De início, observo que a ilicitude a prova coletada a partir do ingresso policial no estabelecimento comercial onde funciona uma barbearia, cuja propriedade é do paciente, não resta demonstrada a partir dos elementos de prova que instruem a impetração.

A bem da verdade, o que se extrai dos termos de depoimento pessoal colhidos no inquérito (id 12359744) é que os policiais responsáveis pela diligência acessaram local aberto ao público, no caso em tela, a barbearia onde o paciente presta serviços de corte de cabelo, ocasião em que encontraram mais substâncias entorpecentes, além de petrechos de fabricação e comercialização de drogas, afora as porções de “maconha” apreendidas anteriormente na posse dele após revista pessoal em via pública.

É sabido que, em recente precedente da lavra do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 754.789-RS
[1]
, de relatoria do Ministro Olindo Menezes, ocorrido em 06/12/2022, firmou-se o entendimento de que a abordagem policial em estabelecimento comercial, ainda que a diligência tenha ocorrido quando não havia mais clientes, é hipótese de local aberto ao público, que não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Em outras palavras, entendeu a Corte Cidadã que o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a mesma proteção que a Constituição Federal confere à casa, não havendo, portanto, violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal.

Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com o paciente considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de apetrechos que indicavam o manuseio e preparação da droga, no interior de uma barbearia, estabelecimento comercial que estava aberto ao público.

Assim, à luz da atual jurisprudência do STJ, não verifico a existência de ilicitude da prova passível de anular do decreto de prisão preventiva emanado da autoridade apontada como coatora.

Quanto ao vício de fundamentação, da leitura da decisão proferida pelo Juízo de origem, é possível notar que o julgador se baseou nos indícios de materialidade e autoria extraídos dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como pela quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente (id 12359743).

Ademais, o juiz singular também apontou para o risco de o paciente permanecer em liberdade diante da circunstância dele responder a outros processos criminais em curso, inclusive, por acusações de prática do mesmo delito apurado na origem, fator este que somado aos fundamentos supramencionados justificam satisfatoriamente a imposição da prisão cautelar visando a garantia da ordem pública, afastando, por conseguinte, a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
STJ. 6ª Turma. HC 754.789-RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), julgado em 6/12/2022 (Info 760).

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegia
do
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 03/03/2023